Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027243-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIELA SALOME BORGES DE FREITAS - CPF: 287.650.228-31 (ADVOGADO), RDA IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS SA - CNPJ: 12.647.827/0001-70 (EMBARGADO), PRESIDENTE DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MTPAR (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA ESTATAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA ALEGADA E EXAMINADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 14.133/2021. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PLANILHA DE EQUALIZAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, concedendo liminar em mandado de segurança para suspender pregão eletrônico promovido por sociedade de economia mista, diante de indícios de violação ao edital e ao regulamento interno de licitações, com reclassificação indevida de licitante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição: (i) ao rejeitar a preliminar de deserção do agravo de instrumento, diante da ausência de preparo recursal; e (ii) ao reconhecer a irregularidade do procedimento licitatório, com referência subsidiária à Lei nº 14.133/2021, à disponibilização das planilhas de equalização e à reclassificação da licitante vencedora.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de deserção, examinando o Provimento nº 29/2024 da Corregedoria-Geral de Justiça e a alegação, documentalmente comprovada, de impossibilidade técnica de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, afastando a deserção com fundamentação adequada.

4.

A divergência da embargante quanto à qualificação jurídica da impossibilidade de recolhimento das custas não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a solução adotada, insuscetível de revisão pela via dos embargos declaratórios.

5.

A Lei nº 14.133/2021 foi utilizada no acórdão de forma subsidiária e integrativa, sem afastamento do regime jurídico próprio das empresas estatais, tendo a conclusão de ilegalidade se fundado, essencialmente, nos princípios previstos no art. 31 da Lei nº 13.303/2016.

6.

Inexiste contradição quanto às planilhas de equalização, uma vez que o acórdão reconheceu, com base nos elementos dos autos, que as informações necessárias à equalização de preços integravam o edital e estavam acessíveis a todos os licitantes, não se comprovando prejuízo concreto à empresa posteriormente reclassificada.

7.

A reclassificação da licitante originalmente posicionada em colocação inferior revelou-se incompatível com as regras editalícias e com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos, especialmente quanto à ordem de classificação e à etapa de negociação.

8.

Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se acolhem embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. A discordância da parte quanto à valoração jurídica dos fatos ou à interpretação normativa adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 13.303/2016, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.106.897/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por RDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A., reformando a decisão de primeiro grau para conceder a liminar pleiteada em mandado de segurança, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n° 027/2025-MTPAR e de todo ato administrativo tendente à classificação e posterior contratação da empresa Shenzhen Yishi.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto a dois pontos principais:

(i) a preliminar de deserção do agravo de instrumento por ausência de recolhimento do preparo recursal; e

(ii) a inaplicabilidade da Lei n° 14.133/2021 às empresas estatais, bem como questões relacionadas às planilhas anexas ao edital e à planilha de equalização que ensejaram a reclassificação da licitante Shenzhen Yishi.

Quanto à preliminar de deserção, sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da obrigatoriedade do preparo prevista no Provimento n° 29/2024 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, limitando-se a acolher a justificativa da agravante de impossibilidade técnica para o recolhimento das custas no momento da interposição do recurso.

Argumenta que não se tratava de impossibilidade técnica, mas de erro de procedimento da agravante, que informou o número do processo de primeiro grau e não o do agravo de instrumento ao tentar emitir a guia de recolhimento.

No mérito, alega que o acórdão aplicou indevidamente a Lei n° 14.133/2021 ao caso, quando a MTPAR, por ser sociedade de economia mista, está sujeita à Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) e ao seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), conforme expressamente previsto no § 1° do art. 1° da Lei n° 14.133/2021. Invoca recente entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 1008/2025 - Plenário) e Nota Técnica n° 01/2025 da Comissão de Empresas Estatais do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) para sustentar a inaplicabilidade direta da Lei n° 14.133/2021 às estatais.

Aduz ainda que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a planilha de equalização estava acessível a todos os licitantes desde o edital, quando, na verdade, a planilha disponibilizada no edital possuía caráter meramente informativo, não equivalendo à planilha operacional disponibilizada pelo sistema eletrônico BLL, necessária para o realinhamento das propostas na fase de negociação.

Sustenta que a licitante Shenzhen Yishi só teve acesso à planilha operacional após o pedido de reconsideração, o que justificou sua reclassificação pela comissão de licitação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para: (i) reconhecer a preliminar de deserção do agravo de instrumento ou determinar a intimação da agravada para recolhimento do preparo; ou (ii) no mérito, sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, para restabelecer a legalidade do procedimento licitatório.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 338555897.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Para melhor entendimento e evitar tautologia, transcrevo parte da decisão embargada:

“[...] Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção suscitada pela agravada MT Participações e Projetos S.A. - MTPAR. A agravada sustenta que o recurso não merece conhecimento, uma vez que a agravante não efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme determina o PROVIMENTO-TJMT/CGJ Nº 29/2024-TJMT/CGJ, de 22 de agosto de 2024, que atualizou as Tabelas de Custas do Foro Judicial, estabelecendo o valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) como preparo para a distribuição do Agravo de Instrumento. Contudo, verifico que a agravante, ao interpor o recurso, expressamente consignou que "não há juntado qualquer guia comprovante de recolhimento de custas tendo em vista que de acordo com o próprio Tribunal de Justiça não é possível o recolhimento de custas nesta fase", juntando inclusive print de tela para comprovar tal impossibilidade. Nesse contexto, considerando a alegação de impossibilidade técnica para o recolhimento das custas no momento da interposição do recurso, e não havendo nos autos determinação para complementação do preparo, não há que se falar em deserção. Ademais, tratando-se de mandado de segurança, que possui regramento específico quanto às custas processuais, e considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, REJEITO a preliminar de deserção e passo à análise do mérito recursal. Adentrando ao meritum causae, observa-se que o cerne da questão recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada no mandado de segurança, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença concomitante dos requisitos legais: fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. Tais requisitos correspondem, respectivamente, ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No caso em análise, a Agravante questiona a decisão que indeferiu a liminar em Mandado de Segurança, por meio do qual pretendia suspender o Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR e todos os atos administrativos tendentes à classificação e posterior contratação da empresa Shenzhen Yishi. Após detida análise dos documentos juntados aos autos, em cognição mais aprofundada do que aquela realizada quando da análise do pedido de efeito suspensivo, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à alegação de que o pedido de reconsideração da empresa Shenzhen Yishi foi recebido em fase inadequada, em desacordo com o edital e a legislação de regência. A Lei nº 14.133/2021, aplicável subsidiariamente ao caso, estabelece em seu art. 165 as hipóteses de cabimento de recurso e de pedido de reconsideração: Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; b) julgamento das propostas; c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; d) anulação ou revogação da licitação; e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração; II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o pedido de reconsideração é cabível apenas relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. No caso em análise, o ato questionado pela empresa Shenzhen Yishi - sua classificação após a equalização de preços - é passível de recurso, nos termos do art. 165, I, "b", da Lei nº 14.133/2021, que prevê o cabimento de recurso em face do julgamento das propostas. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do e-mail trocado entre a Procuradoria do Estado e a MTPAR, após o encerramento dos lances e a equalização das propostas, a empresa Shenzhen Yishi ficou classificada em 12º lugar, tendo apresentado lance no valor de R$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais), que após a equalização resultou em R$ 14.991.432,93 (quatorze milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos). Contudo, após o pedido de reconsideração, a empresa foi reclassificada e convocada a apresentar sua melhor oferta, tendo manifestado proposta no valor de R$ 5.674.500,00 (cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), que após o processo de equalização resultou em R$ 9.312.210,52 (nove milhões, trezentos e doze mil, duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos). Tal procedimento viola frontalmente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no art. 31 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que dispõe: Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto a Administração quanto os licitantes a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital. Como cediço, o edital é a lei interna da licitação e, por isso, vincula os participantes e a própria Administração. In casu, o edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR estabelece no item 8.2 que: “8.2 As propostas das licitantes estrangeiras em moeda estrangeira, acrescidas dos custos simulados dos Impostos e taxas de nacionalização previstos acima, serão convertidas pelo agente de licitação para moeda nacional (BRL) para fins de equiparação de preços e julgamento, conforme Anexo II - Planilha de Preços para equalização, tendo por base a taxa de câmbio Ptax de compra do dia 04/04/2025, utilizado na definição do valor estimado da licitação, sendo convertido através do seguinte link: https://www.bcb.gov.br/conversao.” Conforme se extrai do e-mail trocado entre a Procuradoria do Estado e a MTPAR, a planilha de equalização foi devidamente disponibilizada a todos os licitantes, sendo parte integrante do edital. Não há, portanto, comprovação de que a empresa Shenzhen Yishi tenha sido prejudicada por eventual ausência de disponibilização da planilha de preços para equalização. Ademais, o item 6.5 do edital estabelece que "o cadastro da proposta no sistema implica a aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, não sendo admitidas alegações de erros, omissões ou desconhecimento de fatos e de condições que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto licitado". Já o item 6.6 dispõe que "o Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances". Portanto, nesta quadra processual, não se sustenta o argumento de que a empresa Shenzhen Yishi tenha sido prejudicada por não ter tido acesso à planilha de preços para equalização, uma vez que esta foi disponibilizada a todos os licitantes como parte integrante do edital. Quanto à alegação de que não foi oportunizada à empresa Shenzhen Yishi a etapa de negociação, também não merece prosperar. O art. 74 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR, invocado pela agravada, dispõe: “Art. 74. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a MTPAR deverá negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. § 1º Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja acima do orçamento estimado, deverá haver negociação com o licitante para obtenção de condições mais vantajosas. § 2º A negociação de que trata o § 1º deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.” Da leitura do dispositivo, depreende-se que a negociação deve ser feita com o licitante que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior. A negociação com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, só ocorre quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. No presente caso, que a empresa Shenzhen Yishi ficou classificada em 12º lugar após a equalização de preços. Portanto, não faria jus à etapa de negociação, nos termos do art. 74 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR. Ademais, o fundamento utilizado pela MTPAR para acolher o pedido de reconsideração - de que a empresa Shenzhen Yishi não teve acesso à planilha de preços para equalização - não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, uma vez que, conforme já mencionado, a planilha foi disponibilizada a todos os licitantes como parte integrante do edital. Portanto, o acolhimento do pedido de reconsideração da empresa Shenzhen Yishi, com a consequente reclassificação desta como vencedora do certame, ao que tudo indica, violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o devido processo legal, configurando o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar pleiteada. Quanto ao periculum in mora, verifico que a continuidade do procedimento licitatório, com a possível contratação da empresa Shenzhen Yishi, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, que possivelmente foi preterida no certame em razão de procedimento administrativo que, conforme demonstrado, apresenta supostos indícios de ilegalidade. Ademais, a contratação de empresa que não observou as regras do edital e foi indevidamente reclassificada para colocação que permitiu ser a vencedora do certame pode causar prejuízos à própria Administração Pública, comprometendo a eficiência e a economicidade do procedimento licitatório. Ressalte-se que a suspensão do certame, neste momento, não causará prejuízos irreparáveis à Administração Pública, uma vez que, caso se constate ao final que o procedimento foi regular, poderá ser dada continuidade à contratação. Por outro lado, permitir a continuidade do procedimento, com a possível contratação da empresa Shenzhen Yishi, poderá causar danos de difícil reparação caso se constate, ao final, a ilegalidade do procedimento. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de deserção e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 027/2025-MTPAR, bem como de todo ato administrativo tendente à classificação e posterior contratação da empresa Shenzhen Yishi, até o julgamento final do mandado de segurança.”

No que concerne à alegada omissão e contradição quanto à preliminar de deserção do agravo de instrumento, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, examinando o teor do Provimento n.º 29/2024 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT e a circunstância concreta narrada pela agravante à época da interposição do recurso.

Conforme expressamente consignado, a agravante informou, de forma clara e documentada, a impossibilidade de emissão da guia de recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo, juntando, inclusive, registro de tela do sistema eletrônico que indicaria tal limitação operacional.

A conclusão adotada no acórdão foi no sentido de que, diante da alegada impossibilidade técnica, não acompanhada de determinação judicial para complementação do preparo, não se poderia reconhecer, de plano, a deserção, sobretudo considerando-se a natureza da demanda originária, consistente em mandado de segurança, e a necessidade de interpretação das normas de custas à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A discordância da embargante quanto à qualificação dessa circunstância como “impossibilidade técnica” ou “erro de procedimento” não revela omissão ou contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada. A valoração jurídica dos fatos relacionados ao preparo recursal foi realizada de forma explícita e fundamentada, inexistindo qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser apreciado.

Não se identifica, portanto, o vício apontado, sendo inviável, pela via estreita dos embargos de declaração, rediscutir o juízo formado pelo órgão colegiado acerca da inexistência de deserção.

No mérito
, igualmente não prospera a alegação de omissão ou contradição quanto à aplicação da Lei n.º 14.133/2021 às empresas estatais.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a Lei n.º 14.133/2021 não foi aplicada de forma direta e irrestrita à MTPAR, mas utilizada de maneira subsidiária e integrativa, especialmente para a análise da regularidade procedimental relacionada ao cabimento de pedido de reconsideração em face do julgamento das propostas.

Tal utilização se deu em harmonia com o próprio regime jurídico das estatais, previsto na Lei n.º 13.303/2016, que consagra, em seu art. 31, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia, os quais foram o verdadeiro eixo normativo da decisão.

O acórdão embargado, inclusive, fundamentou de forma expressa a conclusão de ilegalidade do procedimento adotado pela MTPAR justamente na violação desses princípios, previstos de forma inequívoca na Lei das Estatais, e não na incidência exclusiva da Lei n.º 14.133/2021. A referência ao art. 165 da nova Lei de Licitações teve caráter interpretativo e sistemático, sem afastar ou desconsiderar o regime jurídico próprio das sociedades de economia mista.

Nesse contexto, a invocação, em sede de embargos, de entendimento recente do Tribunal de Contas da União ou de nota técnica doutrinária não evidencia omissão do julgado, mas apenas pretende introduzir novos fundamentos para infirmar a conclusão adotada, o que extrapola os limites objetivos dos aclaratórios.

No tocante à suposta contradição relativa às planilhas de equalização, também não se verifica o vício alegado. O acórdão foi claro ao afirmar que a planilha de equalização integrava o edital e estava disponível a todos os licitantes, conforme demonstrado pelos documentos constantes dos autos, notadamente pelas comunicações oficiais trocadas entre a Procuradoria do Estado e a MTPAR.

A distinção, posteriormente suscitada pela embargante, entre planilha “informativa” e planilha “operacional” do sistema eletrônico BLL não foi comprovada, de modo inequívoco, nos autos, tampouco se revelou suficiente para afastar a conclusão central do julgado, qual seja, a de que não houve demonstração concreta de prejuízo à licitante Shenzhen Yishi decorrente de suposta falta de acesso às informações necessárias à formulação de sua proposta.

O acórdão enfrentou, ainda, de forma expressa, a incompatibilidade da reclassificação da referida empresa com as regras do edital e com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR, especialmente no que diz respeito à ordem de classificação e à etapa de negociação, destacando que a empresa se encontrava originalmente na décima segunda colocação, o que, por si só, afastaria o direito à negociação nos moldes do art. 74 do RILC.

Não há, portanto, contradição lógica entre as premissas fáticas e a conclusão adotada, mas apenas interpretação jurídica desfavorável à tese da embargante, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com pretensão infringente.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUE PREJUDICA A TESE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi." (EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJeN de 9/5/2025) (STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002857325, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/06/2025)

Em síntese, considerando os fatos apresentados e a fundamentação exposta no acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, de forma coerente, fundamentada e suficiente. Inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados.

A pretensão da embargante revela inequívoca intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026